Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703566-48.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer quer seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na casa do apelante, desentranhadas as provas obtidas por esse meio e, consequentemente, que ele seja absolvido nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pela condenação referente a prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 299, caput, ambos do Código Penal. 2. O conjunto probatório demonstra que o réu, ao ser abordado em veículo automotor, apresentou aos policiais a carteira de trabalho contendo falsidade ideológica. Somente após esse fato é que teria havido o ingresso no domicílio, ora apontado como ilegal. Assim, já havia se consumado o crime descrito na denúncia quando a alegada invasão de domicílio ocorreu, de sorte que não há nulidade a reconhecer. 3. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar a nulidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio, diverge de julgado do TJRS, sem, contudo, apontar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Indica, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ainda que pretendesse apontar divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 5o, inciso XI, da CF, não mereceria ser admitido o apelo especial, pois “Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.946.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017